Tribunal: TJMT
Processo: 1010367-36.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010367-36.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 770.307.371-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010367-36.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Lidia Vieira da Silva

Recorrido(s):

Banco Itau Consignado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE REVELIA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA JUNTADO AOS AUTOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE
ANALFABETISMO

FUNCIONAL
. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).

2. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos, conforme Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral.

3. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
O Requerido, em sua contestação, argumenta que a autora efetivamente realizou a contratação. Apresentou aos autos contrato assinado, cuja assinatura é compatível com os demais documentos juntados à inicial. Friso que não houve impugnação ao documento apresentado. Assim, não há falar em restituição dos valores, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.
”.

5. Nas razões recursais a parte Reclamante sustenta que
“
O Contrato de Empréstimo Pessoal apresentado pelo Recorrido é nulo, maiormente porque supostamente subscrito por pessoa analfabeta [funcional]” Contudo, a condição de “analfabetismo funcional” não se presume, ela deve ser comprovada. No presente caso, inexiste prova da condição de analfabetismo funcional da autora, como alegado nas razões recursais. Observo que no documento pessoal da autora contém a sua assinatura e no contrato juntado pelo banco também. Além disso, a alegação de “analfabetismo funcional” não pode servir de subterfúgio para a contratante se esquivar do acordado e deixar de adimplir os valores tomados em empréstimo.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022